Tribunal: TJMT
Processo: 1020810-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020810-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA DE OLIVEIRA BANDEIRA - CPF: 670.042.291-49 (ADVOGADO), JOELMIR MAINARDI - CPF: 217.551.988-09 (AGRAVANTE), MADEIREIRA PARICA LTDA - EPP - CNPJ: 14.760.629/0001-44 (AGRAVADO), AFFONSO DITZEL & CIA LTDA - CNPJ: 80.638.661/0001-86 (AGRAVADO), BUSNELLO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 06.195.822/0001-51 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ VERBOSKI - CPF: 032.382.669-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020810-98.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOELMIR MAINARDI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança de Frete, Diárias e Pedágios
”
(Proc. no 1000918-36.2020.8.11.0088), ajuizada pelo agravante contra MADEIREIRA PARICA LTDA-EPP, AFFONSO DITZEL & CIA LTDA e BUSNELLO TRANSPORTES LTDA-ME, indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor (cf. Id. no 38958551 dos autos de origem).

O agravante insiste em que faz jus ao benefício da AJG, sustentando que o juiz de piso “
equivocadamente levou em consideração somente o valor bruto apresentado
(do serviço de frete)
, que é no montante de R$ 8.016,40
”,
sem, porém, atentar-se para o fato de que “
com esse valor são pagas despesas com combustível, manutenção com o veículo, alimentação, despesas pessoais e familiares, estadias nas estradas, entre outras
”; a
ssevera que o valor das diárias cobrado na lide (R$ 22.883,33) corresponde ao cálculo de acordo com o disposto no art. 11 da Lei no 11.442/2007, e que, ao contrário do pontuado pela decisão agravada, não se trata de montante desembolsado pelo autor, mas de importância referente
“
ao tempo que ficou à disposição do agravado, ficou parado sem fazer novos fretes, resumindo, perdendo dinheiro
”.

Enfatiza que,
“à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar à custa do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento”,
e que “
o valor restante do frete é inferior a 10 salários mínimos, que com esta renda tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de remédios, alimentação e vestuário, manutenção do caminhão, combustível, entre outras despesas
”,
razão pela qual pede o provimento do recurso para seja lhe conferida a benesse da AJG (cf. Id. no 60598495).

A decisão de Id. no 61428983 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido antecipação da pretensão recursal.

A
agravada Affonso Ditzel & Cia Ltda ofertou
contrarrazões junto ao
Id no 89826953, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intimação dos demais agravados para ofertar contrarrazões, uma vez que a decisão agravada foi proferida antes do recebimento da petição inicial e citação da parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da
“
insuficiência de recursos
”
.

Então, se o juiz têm fundadas razões para rejeitar a concessão do benefício, realmente deve fazê-lo, assim como corretamente procedeu o
MM. Juiz de origem
ao verificar a presença de indícios probatórios de capacidade econômico-financeira do autor incompatível com a benesse, afinal, mesmo tendo sido mencionado apenas o “
valor bruto
” referente ao
serviço de frete, o ponto fulcral do raciocínio decisório é que há indícios de que o autor/agravante percebe renda suficiente a afastá-lo do perfil dos verdadeiramente necessitados e merecedores do benefício da AJG.

Com efeito, o fato é que o
agravante
claramente se esquiva do foco central da questão, qual seja, a quantificação mensal de sua renda, sendo insuficiente para essa finalidade a declaração da origem de sua renda (“
motorista autônomo
” dedicado ao transporte de cargas pesadas), especialmente quando se limita à alegação de que não detém capacidade financeira para arcar com os custos do processo, e, mesmo após indeferimento do pedido em 1o Grau por falta de demonstração da precária situação econômica alegada, não instruiu o recurso com nenhum – absolutamente nenhum – documento que provasse, ainda que minimamente, a conjuntura financeiramente caótica auto-afirmada, batendo insistentemente na tecla de presunção de veracidade da declaração unilateral de hipossuficiência financeira, o que, data vênia, vai de encontro à jurisprudência pátria.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021